Tribunal: TJDFT
Processo: 0716420-17.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716420-17.2021.8.07.0007 RECORRENTE: NEIVALDO MORAES DE OLIVEIRA RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ACAPULCO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL: AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. VARIANTES DO CASO CONCRETO. DECISÃO JUDICIAL ROTULADA DE SENTENÇA E QUE ENVOLVE OUTRAS MATÉRIAS QUE CULMINARAM TAMBÉM NA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO CONHECIDA. CIVIL: CONDOMÍNIO EDILÍCIO. EX-SÍNDICO. INCONSISTÊNCIAS QUANTO À BOA ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS. PRESERVADO O INTERESSE DE AGIR DO CONDOMÍNIO EM EXIGIR A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEVER A CARGO DO SÍNDICO ANTERIOR. PRECEDENTE APROVAÇÃO DE CONTAS (NÃO DE TODAS) EM ASSEMBLEIA. IRRELEVÂNCIA, EM VIRTUDE DE CERTAS IRREGULARIDADES. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. O provimento jurisdicional que encerra a primeira fase do procedimento especial da ação de exigir contas, quando julgado procedente, possui natureza jurídica de decisão interlocutória; quando improcedente, sentença (STJ, REsp 2.055.241/SP, 3a Turma, rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Dje 1.6.2023). II. Variantes do caso concreto: a decisão judicial impugnada foi rotulada de sentença e envolvia outras matérias que culminaram também na extinção do processo sem resolução de mérito. III. Recurso conhecido como apelação. IV. Preliminar de falta de interesse de agir arguida pelo demandado basicamente se confunde com a questão de fundo. Rejeitada. V. Ação de exigir contas possui rito especial e se subdivide em duas fases sucessivas (Código de Processo Civil, arts. 550 a 553). Na primeira, a análise judicial incide unicamente sobre a necessidade (ou não) de prestar contas; na segunda, apura-se a adequação das contas apresentadas, a determinar a existência de saldo credor ou devedor. VI. Todo aquele que é responsável por administrar ou gerenciar bens, interesses ou negócios de outrem possui a obrigação de prestar contas, as quais deverão ser apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver (Código de Processo Civil, art. 551). VII. Incumbe ao síndico prestar contas à assembleia, anualmente e quando exigido (Código Civil, art. 1.348, VIII). VIII. Ainda que tenham sido aprovadas as contas (não todas) perante a assembleia condominial, deve o síndico anterior prestar contas da sua gestão, por expressa determinação legal, e sobretudo em razão da existência de fundada dúvida acerca da correta administração de patrimônio comum. Precedentes. IX. Apelação conhecida. Rejeitada a preliminar (falta de interesse de agir). No mérito, desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.348, inciso VIII, do Código Civil, aduzindo ausência de interesse de agir, considerando que as contas já foram aprovadas em assembleia de forma regular; b) artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que, na primeira fase da prestação de contas, em que não há condenação e inexistindo valor da causa, o proveito econômico mostra-se inestimável, ocasião em que os honorários de sucumbência devem ser fixados por equidade. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à apontada ofensa ao artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020